Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-69.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-69.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINA COSSICH - CPF: 686.154.779-49 (APELANTE), FERNANDO VICENTIN - CPF: 029.879.219-26 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DE BRIDA - CPF: 098.355.649-06 (ADVOGADO), MAURICIO COSSICH JUNIOR - CPF: 679.542.609-25 (APELANTE), ROBSON COSSICH - CPF: 484.031.219-20 (APELANTE), ROSELY COSSICH - CPF: 571.597.349-04 (APELANTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), FERNANDO VICENTIN - CPF: 029.879.219-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, DANO MORAL E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECAIMENTO RECÍPROCO DAS PARTES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Resta pacificado nos Tribunais que não há infração contratual em casos de renúncia, substabelecimento ou revogação dos poderes outorgados por procuração, visto que se trata de direito potestativo.

"A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
" (REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da sentença de ID 237850232 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO n° 1022239-69.2023.8.11.0041, movida por ANA LÚCIA RICARTE, ora apelada, em razão da distribuição da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1012578-66.2023.8.11.0041, apresentada por ROSELY COSSICH E OUTROS, ora apelantes, julgou parcialmente procedente o feito apenas para reconhecer a ausência de exigibilidade do título executado, extinguindo a demanda executiva apensa, deixando de conceder a revogação da assistência judiciária, os danos morais e multa por litigância de má-fé também postulados. Os recorrentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões de ID 237850238 os recorrentes alegam que tiveram o seu direito de defesa cerceado, posto que não houve a oitiva das testemunhas apontadas em audiência de instrução e julgamento. Defendem a exigibilidade do título executivo extrajudicial, devendo ser executada a cláusula penal, visto que houve o abandono da causa com o substabelecimento de poderes pela apelada do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios firmado em 27/04/2020. Sustentam que é o caso de se fixar sucumbência recíproca, visto que a parte autora obteve êxito parcial do seu pleito inaugural.

Requerem, ao final, o provimento do seu apelo para declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa evidenciado. Sucessivamente, pedem pelo reconhecimento da exigibilidade do título executivo apresentado, determinando-se o prosseguimento da execução apensa. Ainda de forma sucessiva, pretendem a fixação dos honorários de forma recíproca.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 237850241.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelas partes recorrentes em primeiro grau, bem como os argumentos da parte recorrida em segundo grau e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estas, continuam fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária já deferidos pelo Juízo
a quo
, os quais mantenho.

Prosseguindo, trata-se de Embargos à Execução movido pela ora apelada contestando o título executivo extrajudicial perseguido nos autos apenso, qual seja, a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1012578-.2023.8.11.0041, distribuído inicialmente pelos ora apelantes.

Em tal feito, os recorrentes alegam que a recorrida, enquanto advogada por eles contratada, abandonou a Ação de Inventário e Partilha nº 1010717-70.2020.8.11.0002, havendo, assim, a quebra de contrato, com a incidência da cláusula penal (multa).

Os presentes embargos foram julgados parcialmente procedentes, sendo reconhecida a ausência de exigibilidade do título executado, extinguindo a demanda executiva apensa, deixando de conceder a revogação da assistência judiciária, os danos morais e multa por litigância de má-fé também postulado. Os recorrentes foram condenados ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Em sua primeira tese, as partes apelantes sustentam que tiveram o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado
a quo
sentenciou de forma antecipada a causa, sem possibilitar a realização de audiência de instrução para que pudessem comprovar que a apelada de fato abandonou o processo.

Melhor razão falta aos recorrentes nesta alegação.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou aos litigantes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as testemunhais e periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Quanto à tese dos apelantes acerca da exigibilidade do título executivo extrajudicial, esta também não deve ser acolhida.

Os recorrentes aduzem que deve ser executada a cláusula penal, visto que houve o abandono da causa com o substabelecimento de poderes pela apelada do Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Advocatícios firmado em 27/04/2020.

Contudo, resta pacificado nos Tribunais que não há infração contratual em casos de renúncia, substabelecimento ou revogação dos poderes outorgados por procuração, visto que se trata de direito potestativo.

A propósito, segue julgado do c. Superior Tribunal de Justiça contido no feito:

“RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO
. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES.1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina.2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que
"a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou"
(art. 16).3.
Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte
, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.4.
A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal
-, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação.5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).6.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.
7. Recurso especial não provido.”(STJ, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, REsp 1.346.171/PR, 4a Turma, JULGADO: 11/10/2016).

Por fim, vejo que assiste razão aos recorrentes ao sustentarem que o ônus sucumbencial deve ser readequado, em razão da sucumbência recíproca decorrente do indeferimento do pedido de revogação da assistência judiciária, dos danos morais e multa por litigância de má-fé também formulados pela parte autora, ora apelada.

Como a recorrente se sagrou vencedora do pedido de reconhecimento da ausência de exigibilidade do título executado e decaiu dos demais pleitos elencados, implica no ônus de sucumbência proporcional e
pro rata
, como disposto no art. 86 do CPC.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre vários realizados implica sucumbência recíproca.

Para melhor ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, e disposições correlatas, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
2. "A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca"
(REsp 1.646.192/PE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 24.3.2017). 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.983.586/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Portanto, a decisão combatida deve ser reforma apenas neste pequeno capítulo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar o ônus de sucumbência
pro rata
entre a autora (50%) e os réus (50%), como disposto no art. 86 do CPC.

Mantenho inalterados os demais capítulos da decisão apelada.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024